Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO DA EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. REVISÃO DAS FATURAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, relativos à revisão das faturas de consumo de água/esgoto referentes aos meses de fevereiro e março de 2023. Em suas razões, a recorrente sustenta que a empresa contratada pelo autor (caça vazamentos) fez algo para normalizar o consumo na residência. Afirma que seus prepostos foram até a residência e constataram a regularidade do medidor, o que aponta para a existência de vazamento interno na unidade. Aduz ainda que incumbia ao autor a conservação e manutenção das instalações hidráulicas de sua residência. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
IV. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o consumo aferido em face de sua média, o que foi demonstrado pelas faturas emitidas pela ré em meses anteriores, cumpriria àquela demonstrar a exatidão da medição. Ademais, observa-se que o recorrente agiu de forma a obter laudo de vistoria nas instalações hidráulicas de seu imóvel, a fim de comprovar que as faturas foram emitidas de maneira irregular. Portanto, caberia à recorrida demonstrar a existência de problema de vazamento de responsabilidade do consumidor, a regularidade do sistema medidor, e que as faturas teriam sido emitidas em razão do consumo apurado, o que não foi feito.
V. Com efeito, pelos documentos inseridos nos autos (ID 52460419), restou evidenciado que o consumo médio no imóvel do recorrido fica entre R$ 28,82 (vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) e R$ 728,14 (setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) e que, após a realização de vistoria por empresa caça vazamentos, nenhuma irregularidade foi constatada na tubulação da unidade consumidora (ID 52460421). Não há nenhuma prova nos autos apta a demonstrar o efetivo consumo no período impugnado ou demonstrar que o aumento do consumo (R$ 2.263,90 e R$ 3.534,68) foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) - ao contrário, a empresa caça vazamentos não encontrou qualquer vazamento proveniente da tubulação interna.
VI. A tese da recorrente no sentido de que a empresa caça vazamentos resolveu o problema em sua vistoria não encontra respaldo nos autos. Isso porque as faturas impugnadas se referem aos meses de fevereiro e março de 2023, sendo o consumo retornado ao normal no mês de abril. A vistoria realizada pela empresa especializada ocorreu somente em maio (ID 52460421). Portanto, não há relação entre a vistoria e a normalização do consumo.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.